Tribunal: TJES
Processo: 0003803-07.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003803-07.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEODATO KRUGER
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDA EM PERÍCIA OFICIAL – RESTABELECIMENTO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorrente de acidente de percurso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o segurado Apelante preenche os requisitos necessários para a concessão de benefício acidentário, incluindo (i) a prova do acidente, (ii) a perda ou redução da capacidade laboral e (iii) o nexo de causalidade entre o evento e a incapacidade.
III. Razões de decidir

3. O laudo pericial produzido em juízo concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. No entanto, nova avaliação médica realizada em âmbito administrativo constatou sequelas que impõem incapacidade laboral ao Apelante.

4. O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido pela empresa empregadora também corrobora a incapacidade do segurado para exercer suas atividades habituais.

5. Demonstrado o nexo causal entre o acidente de percurso e a incapacidade permanente, bem como a qualidade de segurado do requerente, é devido o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003803-07.2019.8.08.0008
APELANTE: DEODATO KRUGER
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por DEODATO KRUGER contra sentença de fls. 115/117 (id 11022955), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou improcedente a pretensão acidentária deduzida pelo ora Apelante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelado.

Em suas razões (fls. 121/127, id 11022955), aduz o Apelante, em abreviada síntese, encontrar-se total e permanentemente incapacitado para o exercício de seu labor em virtude de acidente de percurso ocorrido no ano de 2018, fazendo, portanto,
“
jus ao benefício de auxílio-doença na modalidade acidentária (espécie 91) desde o cancelamento administrativo, devendo ser convertido em Aposentadoria por Incapacidade Permanente (espécie 92) desde a data do laudo de fls. 98 (25/11/2021)
”
(fls. 126).

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja, enfim, reconhecido o seu direito ao benefício previdenciário por incapacidade.

A autarquia previdenciária Apelada apresentou suas contrarrazões a fls. 128, frente e verso, com breve registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se o Apelante, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito a algum benefício acidentário, cuja concessão, como cediço, pressupõe a convergência de três requisitos, a saber:
(i)
a prova do acidente;
(ii)
a perda ou redução da capacidade de trabalho e
(iii)
o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tais elementos são extraídos da redação do artigo 19, da Lei Federal n.º 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 19 –
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal n.º 8.213/1991), exige-se a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, persistindo o benefício enquanto perdurar a incapacidade.

Quando a incapacidade tornar o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, ser-lhe-á paga a aposentadoria por invalidez enquanto esta condição permanecer (artigo 42, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

Por outro lado, se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem, apenas, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (artigo 86, da Lei Federal n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.º 9.528/1997).

No vertente caso, o laudo médico pericial de fls. 80/85, frente e verso, elaborado em
23.08.2021
, é taxativo ao afirmar que o Apelante não apresentava deficiência ou sequela que implique incapacidade ou redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Sucede que, apenas 3 (três) meses depois, ao ser submetido a nova perícia administrativa, realizada em
25.11.2021
, o Apelante foi considerado incapaz para o trabalho por apresentar
(i)
sequela de traumatismo múltiplo no corpo em decorrência de acidente de moto (B91);
(ii)
limitação, de moderada a importante, da funcionalidade do membro superior direito (dominante); além de
(iii)
encurtamento do membro inferior direito e limitação da flexo-extensão do joelho direito, com instabilidade articular (fls. 98, id 11022955).

Nesse cenário, por não estar o julgador adstrito ao exame pericial (artigo 479, do Código de Processo Civil), há de se atribuir maior relevância ao laudo oficial, especialmente porque emitido por perito médico da própria autarquia previdenciária que sugeriu, expressamente, a aposentadoria do Apelante por invalidez.

Ademais, de modo a corroborar a tese inicial de incapacidade laborativa, o Apelante juntou aos autos Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), datado de
22.10.2021
, no qual o médico do trabalho da empresa empregadora atestou a sua inaptidão para o retorno às suas atividades habituais (fls. 99, id 11022955).

Evidenciado, pois, o nexo de causalidade entre o acidente de percurso noticiado nos autos e a incapacidade reconhecida pelo próprio instituto Apelado, impõe-se convir que o Apelante faz
jus
ao benefício de auxílio-doença desde a indevida interrupção administrativa até a data imediatamente anterior à perícia oficial, a partir de quando passou a ter direito à aposentadoria por invalidez, não havendo de se cogitar, nesse contexto, de perda da qualidade de segurado em virtude da ausência de recolhimento voluntário de contribuições, haja vista o disposto no artigo 15, I, da Lei Federal n.º 8.213/1991.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de reformar a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão autoral, condenando o Apelado a restabelecer o auxílio-doença acidentário outrora concedido ao Apelante (NB 624.511.385-0), desde a indevida interrupção administrativa (fls. 34, id 11022955) até a data imediatamente anterior à perícia oficial, convertendo-o, a partir de então, em aposentadoria por invalidez acidentária.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno o Apelado, ainda, ao pagamento de custas processuais (Súmula n.º 178/STJ) e honorários advocatícios (Súmula n.º 110/STJ) a serem apurados em sede de liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.